Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-42.2018.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura no calcâneo bilateral – Comprovação das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Providos em parte os recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura no calcâneo bilateral – Comprovação das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Providos em parte os recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000599-42.2018.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SILVIO
DONIZETE DOS SANTOS PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000599-42.2018.8.26.0534 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000599-42.2018.8.26.0534 – Comarca de Santa Branca.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte. - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Silvio Donizete dos Santos Pinto.
Juíza Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho.
Voto no 36.772
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Fratura no
calcâneo bilateral Comprovação das lesões, do nexo causal e
da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho
Auxílio-acidente devido Providos em parte os recursos
oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls.71/75, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Silvio Donizete dos Santos Pinto em face
do Instituto Nacional do Seguro Social INSS e condenou a autarquia no
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício; a partir de
04/09/2018 (data da cessação do benefício de auxílio doença); abono anual;
prestações atrasadas corrigidas e acrescidas de juros moratórios; além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000599-42.2018.8.26.0534 -Voto no
3
honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a r. sentença.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado,
aduzindo, em síntese, a ausência de redução da capacidade laborativa. No
mais, insurge-se contra os adminículos da condenação.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor que, em razão de acidente do trabalho
ocorrido no dia 28/03/2018, sofreu fraturas dos calcâneos direito e esquerdo
que o incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada pelo dr. Marcel Eduardo
Pimenta constatou que o segurado, em decorrência do acidente, sofreu fratura
no calcâneo bilateral.
Ao responder os quesitos, afirma o vistor judicial que
as sequelas do acidente (dor para deambulação e ao permanecer mais que
uma hora em pé sem marcha que predomina no calcanhar direito quesito “f”,
fls.43) determinam maior dificuldade que a habitual (quesito “p” fls 44), para
o exercício da função de caldeireiro (“atuando todo tempo em pé, atua com
solda, por vezes agachado, com manutenção, montagens com esforços
rotineiros e uso frequente de escadas.”) - fls.42.
O nexo causal foi reconhecido pela perícia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000599-42.2018.8.26.0534 -Voto no
4
suficientemente comprovado com a documentação carreada aos autos.
Por fim, o perito judicial concluiu pela incapacidade
parcial e permanente do autor para o exercício da atividade laborativa habitual
(caldeireiro em metalúrgica).
Nestes termos, de rigor, a concessão de auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e
alterações posteriores).
É devido também o abono anual por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (05.09.2018 fls. 57).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o disposto
no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000599-42.2018.8.26.0534 -Voto no
5
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados na
r. sentença. Mas a verba honorária devida pela fase recursal será fixada por
ocasião da liquidação do julgado.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial, que considero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000599-42.2018.8.26.0534 -Voto no
6
interposto, e voluntário do INSS, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-
síntese:
1 - Número do processo:
1000599-42.2018.8.26.0534
2 - Nome do segurado:
Silvio Donizete dos Santos Pinto
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
05.09.2018 fls. 57
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.

ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)